Tribunal: TCU
Processo: 031.969/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação  Fundeb transferidos a município, com o favorecimento pessoal do ex-prefeito e de diversas pessoas físicas e jurídica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas - CRC/AM sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb transferidos ao Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM, nos exercícios de 2013 e 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do RI/TCU, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial, e autorizar, desde logo, a citação dos responsáveis a seguir indicados e na forma delineada, com fundamento no art. 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresente (m) alegações de defesa quanto à irregularidade detalhada a seguir e/ou recolha (m) aos cofres do Fundeb do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM as quantias abaixo consignadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. irregularidade: autorizar as transferências a pessoas físicas e jurídicas (e/ou receber os valores transferidos para as suas contas bancárias) de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), configurando desvio de recursos públicos do Fundeb, com favorecimento de pessoas físicas e jurídicas, em detrimento da correta aplicação dos recursos públicos na manutenção e desenvolvimento da educação básica (dispositivos violados: art. 211, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal; arts. 70 e 71 da Lei 9.394/1996; e art. 23 da Lei 11.494/2007): 9.2.1.1. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira (CPF XXX.558.512-XX), ex-Prefeito: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.000,00 22/11/2013 4.000,00 17/04/2014 5.000,00 23/04/2013 10.000,00 03/05/2013 5.052,50 10/05/2013 8.000,00 06/06/2013 23.010,00 02/07/2013 11.125,38 11/07/2013 13.605,90 08/08/2013 25.000,00 13/12/2013 19.000,00 13/03/2013 15.000,00 28/03/2013 28.000,00 15/03/2013 13.000,00 09/05/2013 29.000,00 03/07/2013 3.135,00 10/07/2013 10.000,00 18/07/2013 4.313,00 28/03/2013 6.840,00 10/12/2013 4.313,00 28/03/2013 6.840,00 10/12/2013 10.000,00 19/04/2013 32.000,00 02/07/2013 30.000,00 12/07/2013 20.000,00 17/07/2013 30.000,00 06/08/2013 32.000,00 19/08/2013 5.101,50 04/07/2013 2.840,00 08/08/2013 2.020,00 08/08/2013 4.206,00 12/08/2013 4.558,10 09/08/2013 5.481,50 06/12/2013 14.250,00 26/08/2013 15.000,00 29/08/2013 14.474,96 30/08/2013 1.824,00 22/11/2013 6.000,00 29/10/2013 60.000,00 13/12/2013 60.000,00 28/03/2014 22.099,85 08/04/2014 6.468,60 24/04/2014 20.000,00 28/03/2013 10.000,00 18/12/2013 3.116,00 10/07/2013 3.678,88 26/08/2013 2.519,45 10/04/2014 2.519,45 16/04/2014 1.281,74 04/06/2014 1.281,74 04/06/2014 20.000,00 11/07/2013 25.000,00 07/04/2014 30.352,30 20/05/2014 9.2.1.2. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira (CPF XXX.558.512-XX), ex-Prefeito, solidariamente com o Sr. Sebastião Ferreira de Moraes (CPF XXX.926.862-XX), ex-Secretário de Finanças do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 10.000,00 15/03/2013 9.2.1.3. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira (CPF XXX.558.512-XX), ex-Prefeito, solidariamente com o Sr. Carlos Eduardo Mota (CPF XXX.897.402-XX), ex-Secretário de Esportes do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 22.099,85 08/04/2014 9.2.1.4. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira (CPF XXX.558.512-XX), ex-Prefeito, solidariamente com o Sr. Francisco Gaspar Gomes (CPF XXX.511.892-XX), ex-Vice-Prefeito do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 20.625,00 06/05/2014 9.2.1.5. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira (CPF XXX.558.512-XX), ex-Prefeito, solidariamente com empresa individual Raimundo Quirino Calixto - ME (CNPJ 04.272.860/0001-35): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 14.490,00 08/01/2014 27.000,00 21/02/2014 30.000,00 16/05/2014 18.350,00 16/05/2014 29.880,00 16/05/2014 40.000,00 17/11/2014 9.2.1.6. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira (CPF XXX.558.512-XX), ex-Prefeito, solidariamente com empresa F. de C. Calil EPP (CNPJ 15.227.295/0001-00): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 13.366,00 22/08/2013 13.566,00 17/09/2013 15.000,00 23/10/2013 24.940,00 27/11/2013 65.000,00 13/12/2013 57.000,00 30/01/2014 64.383,20 07/02/2014 22.445,28 11/03/2014 50.000,00 04/06/2014 34.000,00 06/06/2014 30.000,00 10/06/2014 40.000,00 1o/07/2014 56.000,00 05/08/2014 60.000,00 12/08/2014 90.000,00 03/12/2014 9.2.1.7. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira (CPF XXX.558.512-XX), ex-Prefeito, solidariamente com empresa Imafer Indústria Amazonense de Ferramentaria Ltda. - EPP (CNPJ 00.530.313/0001-51): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 55.088,85 18/02/2014 43.621,40 20/02/2014 250.121,20 20/05/2014 60.000,00 02/06/2014 10.000,00 1o/07/2014 9.2.1.8. Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira (CPF XXX.558.512-XX), ex-Prefeito, solidariamente com a Câmara de Vereadores do Município de Santa Isabel do Rio Negro/AM (CNPJ 05.543.608-86): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 136.000,00 23/05/2014 9.3. apensar os presentes autos de Representação ao processo apartado de Tomada de Contas Especial que será instaurado em atenção às disposições do subitem 9.2. deste Acórdão; 9.4. cientificar o Ministro da Educação a respeito desta Deliberação, com fundamento no art. 198, parágrafo único, do RI/TCU, além de dar ciência deste Acórdão ao Representante e à Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro/AM.